Tribunal: TJMT
Processo: 1001487-68.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001487-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), PATRICIA MARQUES FERREIRA - CPF: 786.174.301-25 (AGRAVANTE), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES - MT (AGRAVADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO
– TERMO INICIAL PARA O PAGAMENTO
–
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA EXEQUENDA OMISSA QUANTO A DATA PARA EFEITO DOS CÁLCULOS –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRIMEIRO BENEFÍCIO

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Na hipótese
,
a
sentença exequenda determinou o pagamento d
o auxílio-doença acidentário
a partir do requerimento administrativo,
sem especifica
r
a
data exata,
porquanto

é caso de considerar
aquela consignada na inicial da ação originária, qual seja, a partir da cessação do benefício anterior,

descontado
qualquer
eventual pagamento administrativo.

2
. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PATRÍCIA MARQUES FERREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1005499-20.2018.8.11.0006 movido em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença oposto pelo INSS e homologou os cálculos apresentados.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a ação foi ajuizada
em 18/09/2018 e se refere
ao
benefício cessado em 22/06/2017
, de
sse modo
,

o cálculo dos valores devidos pelo INSS
deve se
inici
ar
a partir de 23/06/2017,
ou seja,
o dia seguinte à cessação do
auxílio-doença acidentário
NB 618.911.071-5
,
contudo, ao
realizar os cálculos para liquidação a
a
utarquia
federal
fixou a data do DIB em 19/07/2018,
o
que foi acolhido pela decisão ora impugnada.

Assim, requer a reforma da decisão agravada para que seja considerad
o

o termo inicial
d
o cálculo
devido pelo INSS

a
data
de
23/06/2017
, sem desconto de quaisquer valores
referentes
a outros benefícios
.

Não houve pedido liminar para o recurso.

Certificado o decurso do prazo sem a apresentação de resposta
a
o recurso pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Id. 206862676).

O órgão ministerial absteve-se de emitir parecer sobre o mérito do recurso, por considerar ausente o interesse público e social a justificar a sua intervenção (Id. 207294167).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
c
uida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PATRÍCIA MARQUES FERREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1005499-20.2018.8.11.0006 movido em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença oposto pelo INSS e homologou os cálculos apresentados.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se ao termo inicial em relação ao requerimento administrativo, na forma concedida pelo título judicial.

Infere-se d
a petição inicial
d
a
ação

ordinária
que a autora
pretend
ia

“
a
conversão do benefício auxílio-doença
comum (B31)
para auxílio-doença acidentário
(B91)
”, cujo
pedido tem por fundamento o erro
do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
no momento da concessão do benefício.

A

ação foi julgada procedente para
condenar o INSS ao pagamento do auxílio-doença acidentário em favor da autora, no valor legal, a partir da data do requerimento
administrativo, a perdurar pelo prazo
mínimo
de 24 (vinte quatro) meses, contados da juntada do laudo pericial.

A parte dispositiva do ato sentencial transitou em julgado
em 14/12/2022, sem interposição de recurso,
nos seguintes termos
(Id.

97142013 - p. 3 – autos de origem
:

Na sequência foi promovido o cumprimento de sentença
,
em que a
exequente
, ora agravante,
pretende
receber
o importe de
R$ 85.693,05 (oitenta e cinco mil seiscentos e noventa e três mil reais e cinco centavos),
referente

a
não
implantação d
o
benef
í
cio
no período entre
23/06/2017
a
27/03/2018
. Vejamos:

“1.2.
A ação foi julgada procedente para determinar o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário cessado em 22/06/2017.

1.3. No curso do processo o INSS restabeleceu o benefício previdenciário, conforme determinado em sentença;

1.4.
Diante disso, resta a exequente receber os valores retroativos, no importe de R$ 85.693,05 (oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e três mil reais e cinco centavos), referente ao período de 23/06/2017 a 27/03/2018”
.

(Id. 108283037 - p. 1-2
– autos de origem
)

O INSS apresentou impugnação ao cumprimento de sentença
afirmando o excesso de execução com relação ao cálculo dos atrasados que deveria ter início na data de
19/07/2018
.

A decisão agravada
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e
homologou os cálculos realizados pelo

INSS
,
por
considerar que estão corretos e que a data inicial do requerimento administrativo seria aquela indicada pela autarquia federal, motivo pelo qual decotou
o excesso de execução,
com
os descontos dos pagamentos realizados administrativamente
no período cobrado
.

Pois bem.

De i
mediato
,
a sentença exequenda é omissa quanto à data
específica
do requerimento administrativo para efeito de ser contabilizada
nos cálculos

d
a fase de cumprimento de sentença
.

Logo, há que se considerar que o pleito foi julgado procedente e a sentença considerou que o laudo pericial “
é conclusivo em afirmar que a autora sofreu um acidente de trabalho na data de 23/05/2017
”.

Portanto,
considerando que o pedido foi acolhido em sua integralidade,
tenho que
deve
ser considerada a data trazida pela parte autora na inicial da ação
originária
,
qual seja,
o
NB 618.911.071-5 (objeto da ação)
,
que
teve início em 28/05/2017 e foi cessado em 22/06/2017
(Id. 15402199 - p. 1)
,
ocasião em que foi
concedido apenas o

benefício de auxílio-doença comum
(espécie 31)
.

Assim, se houve a concessão administrativa do auxílio-doença comum (espécie 31) e o benefício deve ser
convertido para a modalidade acidentária (espécie 91), a parte autora
faz jus à diferença de valores e de eventuais valores não pagos.

Nota-se
ainda
que
por meio administrativo
, na data de
23/08/2018
teve início o benefício
NB
622.352.887-0
, que cessou em 05/08/2019, depois, em 06/08/2019
teve iní
cio o benefício
NB
629.031.318-9, que cessou em 10/02/2021. Posteriormente, em 11/02/2021
,
teve início o benefício
NB
633.985.614-8, que
,
por sua vez
,
cessou em
28
/
02
/202
3
.

Ve
rifica-se

d
o documento trazido pela própria
exequente na peça inicial
(Id. 15402213 - p. 1 – autos de origem – Comunicação de Decisão) que foi concedido
pela via administrativa
o auxílio-doença
acidentário no período entre
15/03/2018 até 15/07/2018
.

Não obstante,
nota-se da planilha de cálculos apresentada pelo INSS (Revisão de Benefícios) que o
termo
inicial dos débitos previdenciários atrasados é o mês de
julho/2018
,
até o mês de fevereiro de 2023,
referente aos benefícios NB 622.352.887-0, NB 629.031.318-9 e NB 633.985.614-8 (Id. 120102425 – autos de origem)
.

Além disso
,
na impugnação do cumprimento de sentença apr
esentado pela autarquia federal, observa-se
que
não
consta
d
os cálculos realizados o período
reclamado

entre 23/06/2017
a
1
4
/03/2018
,
que
foi abarcado pela sentença exequenda
.

Portanto, é
caso de
conceder provimento parcial ao recurso, estabelecendo a data de início do pagamento do benefício de auxílio-do
ença acidentário em 23/06/2017
,
des
contando quaisquer eventuais
pagamentos que possam ter s
ido feitos administrativamente
no mesmo período
.

Diante do exposto e da fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para
reformar a decisão agravada a fim de determinar que seja feita a liquidação dos valores devidos considerado com
o termo inicial para o pagamento do benefício de auxílio-doença acidentário a data de 23/06/2017, ressalvados eventuais pagamentos de forma administrativa
no referido período
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024